Tribunal: STF
Processo: ARE 1444023
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC. CABIMENTO. OBSCURIDADE INOCORRENTE. IRRF. VENDA DE ATIVOS FINANCEIROS. IN 80/85. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES.



    1. Como se observa, é inequívoca a jurisprudência no sentido de ser e conhecer legítima a incidência da tributação pelo imposto de renda na fonte em operação de resgate ou negociação de ORTN's, comportando o julgamento do feito com aplicação do artigo 557 do Código de Processo Civil, pois embaladaem precedente do E. Superior Tribunal de Justiça, além de inúmeros proferidospor esta Corte. Aliás, o "caput" do artigo 557 do Código de Processo Civil indica como critério para se efetuar o julgamento a existência de "jurisprudência dominante", não se exigindo, portanto, jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consoante sustenta a agravante. Nada há, portanto, que obste o julgamento deste feito nos termos da autorização preconizada pelo artigo 557do Código de Processo Civil.



    2. No que tange à apontada violação aos artigos 128 e 535 do CPC, sustenta a agravante que a decisão agravada teria apreciado questão diversa datratada na inicial, porém, ao contrário do alegado, a matéria relativa à bitributação foi expressamente referida pela impetrante - consoante item 4.4. dainicial - pois apesar de colocar a questão sob outra ótica, a pretensão de afastar aincidência do imposto de renda na fonte por ocasião da negociação de seus ativosfinanceiros culmina por implicar na insurgência contra a dupla incidência do imposto, ou seja, por ocasião da venda dos ativos e no cômputo realizadonoresultado operacional do exercício, a fim de compor o balanço da empresa. 



    3. Conquanto a agravante não tenha oposto o competente recurso para ver aclarada questão trazida no presente agravo, razão pela qual não lhe é lícito alegar violação aos artigos 128 e 535 do CPC, a fim de que não pairedúvidas acerca da decisão agravada, deve ser esclarecidó que, nos termos dos precedentes desta Corte colacionados por esta Relatora, especificamente AMS n° 91030021041 (Rel. Juiz Fed. Conv. Roberto Jeuken, DJU 11/06/2008) e AMS 199903990266399 (Rel. Juiz Fed. Conv. Wilson Zauhy, DJF3 19/07/2011), não há qualquer ilegalidade na Instrução Normativa n° 80/85, pois não houve criação de novo fato gerador do imposto, eis que sua incidência já encontrava previsão nos artigos 7° e 10° do Decreto n° 2.072/83.



    4. De se ressaltar que a operação denominada "mercantil" pela agravante, nada mais é que uma técnica encontrada para se furtar da incidência do imposto, valendo-se da negociação dos ativos financeiros com terceiros para burlar a retenção do IR na fonte quando de seu resgate, realizando a venda antes do resgate, o que pode ser facilmente constatado nos autos, pela análise da data informada para a operação de venda e compra, a qual coincide exata e curiosamente com a do resgate (09/06/1986), o que, à evidência, não pode ser admitido.



    5. A controvérsia acerca da legitimidade da incidência do IR na fonte por ocasião da venda de ativos financeiros, a qual a agravante volta a discutir neste agravo, já foi exaustivamente debatida na decisão agravada. Esta Relatora, portanto, concluiu por aplicar a jurisprudência consolidada nos Tribunais, demonstrada nos diversos precedentes colacionados.



    6. Agravo ao qual se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente